Tribunal: TJSP
Processo: 2176756-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. São Sebastião. IPTU. Exercício de 2016. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em ilegitimidade passiva. Irresignação. Cabimento. Desnecessidade de dilação probatória 'in casu', em razão de que demonstrado pelas provas constantes dos autos que o imóvel que deu origem à exação foi objeto de ação de desapropriação ajuizada pela Sabesp, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. São Sebastião. IPTU. Exercício de 2016. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em ilegitimidade passiva. Irresignação. Cabimento. Desnecessidade de dilação probatória 'in casu', em razão de que demonstrado pelas provas constantes dos autos que o imóvel que deu origem à exação foi objeto de ação de desapropriação ajuizada pela Sabesp, a qual foi imitida na posse do bem em 21/05/2004. Ação pretérita que foi julgada procedente, já tendo transitado em julgado. Exceção de pré-executividade acolhida, para reconhecer a ilegitimidade passiva da parte executada. Impossibilidade de alteração do polo passivo para incluir a atual proprietária, como proposto pelo E. Relator Sorteado. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C. STJ. Execução fiscal extinta. Verba sucumbencial carreada ao exequente. Recurso provido.